Tribunal: STF
Processo: HC 106325
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
Ementa: Habeas Corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Crime de porte ilegal de arma de fogo. Tempestividade do recurso interposto pela defesa. Ilegalidade flagrante. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus “é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental” (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. As peculiaridades da causa revelam a tempestividade dos recursos interpostos pela parte impetrante. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual. Ordem concedida de ofício para determinar que o Superior Tribunal de Justiça prossiga no exame do agravo de instrumento.